Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DÍVIDAS. LASTRO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO INDEVIDA.
1. À luz da tese consagrada no enunciado de 481 da Súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a alegação da ocorrência de dificuldades financeiras ou da existência de dívidas, suscitada por pessoa jurídica, não é suficiente, caso ausente lastro probatório, à concessão do benefício delineado no art. 98 do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.